Tribunal: TJSP
Processo: 7000370-68.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL PELA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido demonstrado o preenchido do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, face às circunstâncias concretas do caso em questão, inviável o deferimento do benefício. - Agravo não provido.